Tribunal: CARF
Processo: 16707.006315/2007-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mônica Renata Mello Ferreira Stoll
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-11-27

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
16707.006315/2007-28 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-005.755 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
20 de outubro de 2020 Recorrente
Recorrente
FRANCISCA VENUS NASCIMENTO SILVA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004
RECURSO VOLUNTÁRIO INTEMPESTIVO. NÃO CONHECIMENTO.
Não será conhecido o Recurso Voluntário apresentado após o prazo de trinta
dias contados da data de ciência da decisão de primeira instância.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll – Presidente Substituta e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll, Thiago Duca Amoni e Virgílio Cansino Gil.

Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento (e-fls. 07/12) lavrada em nome do sujeito
passivo acima identificado, decorrente de procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste
Anual do exercício 2004, onde se apurou Omissão de Rendimentos Recebidos a Título de
Resgate de Contribuições à Previdência Privada, PGBL e Fapi e Compensação Indevida de
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF.
A contribuinte apresentou Impugnação (e-fls. 02/05), cujas alegações foram
resumidas no relatório do acórdão recorrido (e-fls. 27/32):
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16707.006315/2007-28
Fl. 43
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-005.755 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16707.006315/2007-28

3.1. já não mais possui o sobrenome Silva, constante do cadastro e pessoas físicas
(CPF), oriundo do nome do seu ex-marido, de quem se encontra divorciada;
3.2. aduz que seu ex-marido teria descumprido obrigações tributárias ligadas à pessoa
da impugnante, dentre as quais a que originou este lançamento contra o qual se defende;
3.3. era empregada da empresa Gás Motors do Brasil Ltda, CNPJ 02.302.026/0001-10,
até 29/10/2003, quando foi afastada, sendo seu ex-marido, e ex-patrão, quem
providenciava a elaboração da declaração anual da impugnante juntamente com a sua,
pelo contador da empresa;
3.4. outros documentos da impugnante restaram retidos pelo ex-marido na Empresa ou
consigo, quando da separação do casal, razão por que não os tem;
3.5. a origem principal do débito combatido advém do não recolhimento do IRRF, que
efetivamente foi descontado de seus salários e se não foi recolhido pelo empregador, a
responsabilidade é da empresa, não da impugnante. Transcreve art. 7° da Lei 7.713/88;
3.6. já por isso, o lançamento é improcedente, posto a impugnante recebeu seus salários
de forma líquida, descontado o IRRF;
3.7. “não bastasse tal equívoco desconcertante, para não dizer arbitrário porque ilegal, é
vergonhosamente descabida a afirmação contida no documento de lançamento - p. 02 de
05 - que afirma ter a impugnante, mediante intimação regular, deixado de comparecer à
Delegacia da SRFB nesta capital para prestar esclarecimentos sobre a matéria, o que não
é verdade”,
3.8. os documentos anexos demonstram ter sido intimada em 04/09/2007, apesar de se
ver “mudou-se” no carimbo da ECT, e comparecido a essa SRFB no prazo
oportunizado, de 5 (cinco) dias, no dia 11/09/2007, e apresentado a documentação,
conforme elencado no documento protocolado (anexos);
3.9. portanto, prestou os esclarecimentos e demonstrou a isenção da responsabilidade
pessoal que lhe é imputada, no entanto, foi lavrado o lançamento absolutamente
indevido;
3.10. o mesmo se dá quanto à outra pequena parcela, de R$ 858,39, constante do
lançamento, que se refere a uma aplicação em fundo de previdência privada que foi
resgatada do HSBC, havendo equívoco no lançamento, “posto que se trata do valor
integral a da aplicação e não valor líquido recebido”;
3.11. há que se ter em conta que a aplicação era de pouco mais de R$ 200,00 por mês, o
que significa que o total aplicado e recebido de volta corresponde a meras 3 parcelas,
todas retiradas dos salários mensais percebidos, investidas pela impugnante dentro do
mesmo exercício, verba sobre a qual já houvera incidido o imposto retido na fonte por
seu empregador, não se cogitando em falar em nova incidência sobre o mesmo salário
aplicado, senão sobre apenas os rendimentos auferidos com a aplicação e cujo valor
haveria de ter sido também retido pelo HSBC;
3.12. diante do “lamentável error in procedendo do Órgão fiscal, há que ser o
lançamento revisto e anulado”;
3.13, que lhe sejam expedidas quaisquer notificações para a ela destinadas para 0
escritório profissional de seu representante “aqui habilitado”, à Rua Alte. Teotônio de
Carvalho, 1023-B - Tirol, CEP: 59.015-100, em Natal - RN.
A Impugnação foi julgada Improcedente pela 1a Turma da DRJ/REC em decisão
assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2003
GLOSA DE IRRF. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RETENÇÃO.
Fl. 44
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-005.755 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16707.006315/2007-28

Não comprovada a retenção do imposto de renda por meio de comprovante de
rendimento, nem DIRF, nem contra-cheques ou demonstrativos de salários, relativos ao
ano-calendário em questão, é de se manter a glosa do IRRF.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. RESGATE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA.
O resgate de contribuições à previdência privada somente não entraria no cômputo do
rendimento bruto quando, cumulativamente, tiver sido recebido por ocasião do
desligamento do plano de beneficio da entidade, referir-se às contribuições cujo ônus
tenha sido da pessoa física, e que correspondam às parcelas de contribuições efetuadas
no período de 1o de janeiro de 1939 a 31 de dezembro de 1995.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2003
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE.
Não restando comprovada a ocorrência de preterição do direito de defesa nem de
qualquer outra hipótese expressamente prevista na legislação, não há que se falar em
nulidade do lançamento.
Cientificada do acórdão de primeira instância em 05/05/2010 (e-fls. 34, 41), a
interessada ingressou com Recurso Voluntário em 07/06/2010 (e-fls. 35/38) contendo os
argumentos a seguir sintetizados:
- Alega que o documento juntado aos autos demonstra a sua relação de emprego
com a Gás Motors do Brasil Ltda, tendo a Justiça do Trabalho efetivado o julgamento pela
condenação da empresa referente a quase todas as verbas requeridas.
- Defende que as retenções efetivadas, se não recolhidas, devem ser cobradas de
quem as reteve e não do empregado, como se dá no caso em tela.
- Quanto à omissão apurada, entende que a fiscalização pretende tributar em
duplicidade os seus salários ao determinar a incidência de IR sobre a totalidade do resgate de
uma aplicação em previdência privada, quando deveria fazê-lo exclusivamente sobre os
rendimentos auferidos.

Voto
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
Inicialmente, impõe-se analisar a tempestividade do Recurso Voluntário
apresentado.
De acordo com o art. 33, caput, do Decreto 70.235/72, o prazo para a apresentação
de Recurso Voluntário é de 30 dias contados da ciência da decisão de primeira instância. Por
outro lado, extrai-se do art. 5o do mesmo diploma legal que os prazos são contínuos e devem
começar e terminar em dias úteis, excluindo-se de sua contagem o dia do início e incluindo-se o
dia do vencimento.
No presente caso, a ciência do acórdão recorrido foi realizada em 05/05/2010, por
via postal, conforme Aviso de Recebimento dos Correios (e-fls. 34, 41). A contagem do prazo
para defesa teve início em 06/05/2010 e expirou em 04/06/2010, dia útil. Como a apresentação
do Recurso Voluntário só ocorreu em 07/06/2010, conforme carimbo do Ministério da Fazenda
(e-fls. 35), não resta dúvida sobre a intempestividade do mesmo.
Fl. 45
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-005.755 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16707.006315/2007-28

Importa observar que o atendimento da preliminar de tempestividade é
pressuposto necessário para que se instaure o contencioso administrativo e, consequentemente,
sejam analisadas as questões relativas ao mérito do processo.
Dessa forma, voto por não conhecer do Recurso Voluntário por intempestividade.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 46
DF CARF MF
Documento nato-digital